Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011425-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Juros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.416.443/0001-19 (AGRAVANTE), VALTER LUIZ DA SILVA - CPF: 906.250.569-49 (AGRAVADO), LEOMAR GOBBI - CPF: 663.810.889-15 (AGRAVADO), THIAGO RIBCZUK - CPF: 045.056.319-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PENHORA ON
-
LINE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO FINAL NA DATA DA PENHORA
-
MORA
NA EXPEDIÇÃO DO ALVA
RÁ NÃO IMPUTÁVEL AOS EXECUTADOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INCLUSÃO NO VALOR DA DÍVIDA
PRINCIPAL
–
CÁLCULO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PENHORA DE VEÍCULO – NECESSIDADE FACE AO VALOR REMANESCENTE
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
A
jurisprudência havida na revisão do Tema677/STJ há de ser compatibilizada com o
s fatos ocorridos após sua publicação,
não podendo
retroagir à época do depósito e posterior levantamento pela parte credora.

A
demais
, o credor também tem responsabilidade
para
com a efetividade do processo, devendo promover, quando lhe couber, o pronto levantamento dos valores depositados em Juízo.

2.
Desse modo, a demora na expedição do alvará
não pode ser imputada aos executados/agravados, que não criaram
qualquer embaraço ao levantamento do valor, não impugn
aram
os valores exigidos e nã
o persisti
ram
discussão do débito
. Vale ressaltar que o pedido de levantamento do alvará
pela exequente/agravante foi feito cerca de 22
meses após a efetivação da penhora.

3
.
Os honorários advocatícios fixados em sede de embargos à execução integram o valor do crédito exequendo, devendo ser incluídos no cálculo da dívida
, consoante previsão expressa do
art. 85, §1º, do CPC
:
"são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução, nos embargos à execução e nos recursos interpostos,
cumulativamente
".

4
.
Embora compita primordialmente ao exequente a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (art. 798, I, "b", CPC/2015), tal regra não impede que o juízo, no exercício do controle da execução e buscando evitar excessos, elabore seus próprios cálculos, especialmente quando há controvérsia quanto aos valores executados.

5
.
Havendo necessidade de continuidade da execução para satisfação integral do crédito, deve ser mantida a penhora sobre o veículo, desde que observado o princípio da menor onerosidade.

6
. Recurso
parcialmente
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FUTURA INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA.

contra a decisão proferida na
Execução por título extrajudicial nº 0000992-62.2011.8.11.0108
ajuizada em face de

VALTER LUIZ DA SILVA

e LEOMAR GOBBI
.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração interpostos pela agravante e manteve decisão anterior que desconstituiu a penhora sobre o veículo Chevrolet F-1000, ano 1989, placa ADM-9372, determinando o prosseguimento da execução apenas para o pagamento de custas processuais no valor de R$ 695,71.

Em suas razões recursais, alega a agravante que
a
decisão agravada desconsiderou a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor bloqueado até seu efetivo levantamento pela exequente, ocorrido apenas em 13/05/2015, quase dois anos após a penhora
.

Afirma que não
foram incluídos os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução no valor executado
.

Ressalta que a
planilha de cálculos foi apresentada pelo juízo
a quo
de ofício, sem respaldo pericial contábil, usurpando a competência da exequente, em violação ao art. 798, I, "b" do CPC,
arts
. 389, 391, 395 e 397 do Código Civil, bem como ao art. 1º da Lei
n.
6.899/81
.

Argumenta que o
bloqueio via
Bacenjud
/
Sisbajud
possui apenas caráter de garantia ao juízo e não de pagamento, não interrompendo a incidência de juros e correção
.

Verbera que o
saldo remanescente
é de
R$ 24.590,63, e não de R$ 695,71 como fixado pelo juízo
a quo
.

Requer a concessão de efeito suspensivo para manutenção da penhora sobre o veículo F-1000 e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam incluídos juros e correção monetária até o efetivo levantamento dos valores, prosseguindo a execução pelo saldo remanescente e permanecendo a penhora.

F
oi

deferi
do o
pedido de efeito suspensivo
(ID. 280701366)
para manter a penhora sobre o veículo Chevrolet F-1000, ano 1989, placa ADM-9372, até o julgamento final do presente recurso.

O
s agravados apresentaram contrarrazões (ID 284303376) sustentando
que a
decisão agravada fixou corretamente o débito em R$ 54.882,17 em 05/06/2013, considerando todos os encargos devidos
.

Afirmaram que a
penhora em dinheiro, por sua natureza líquida, pode interromper a incidência de juros de mora, especialmente quando suficiente para satisfazer o débito
.

Ressaltaram que a
demora no levantamento não pode ser imputada aos agravados, mas à tramitação processual
.

Aduzem que os
honorários advocatícios de 10% já foram incluídos no cálculo do débito
,

A
rgumentam que
manutenção da penhora do veículo avaliado em R$ 19.000,00 seria desproporcional e contrária ao princípio da menor onerosidade, considerando que resta apenas o débito de R$ 695,71.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da incidência de juros e correção monetária após a penhora on
-
line

A agravante sustenta que os juros de mora e a correção monetária devem incidir sobre o valor bloqueado via sistema
Bacenjud
/
Sisbajud
até seu efetivo levantamento, ocorrido em 13/05/2015, e não apenas até a data da penhora (04/06/2013), como entendeu o juízo a quo.

Contudo, não merece acolhimento tal pretensão. Isso porque
,
a penhora em dinheiro, diferentemente de outros tipos de constrição judicial, t
inha
o condão de garantir integralmente o juízo, especialmente quando o valor bloqueado
fosse
suficiente para satisfazer o débito principal, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

No caso em exame, o juízo consider
ou
a dívida principal de R$ 35.496,84, com atualização monetária pelo índice INPC/IBGE e juros de 1% ao mês desde a data da petição inicial (27/08/2011) até a data da penhora online (05/06/2013), acrescidos de 10% a título de honorários advocatícios, chegando ao montante de R$ 54.882,17.

Considerando que o exequente levantou R$ 54.281,39 em 13/05/2015, resta apenas um débito remanescente de R$ 600,78, acrescido das custas processuais, totalizando R$ 695,71.

O Superior Tribunal de Justiça, em 21/5/2014, durante o julgamento do
REsp 1.348.640/SP
, fixou a tese originária constante do Tema677/STJ: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

No entanto, o tema foi
somente
revist
o
durante o julgamento do
REsp 1.820.963/SP
e, em 19/10/2022, passou a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

Contudo, a jurisprudência havida na revisão do Tema677/STJ há de ser compatibilizada com o
s fatos ocorridos após sua publicação,
não podendo

retroagir à
época do depósito e posterior levantamento pela parte credora.

A
demais
, o credor também tem responsabilidade
para
com a efetividade do processo, devendo promover, quando lhe couber, o pronto levantamento dos valores depositados em Juízo.

Consta dos autos que em 27/08/2012 foi apresentada planilha de atualização da dívida no valor de R$ 46.687,63 (quarenta e seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos) pela exequente/agravante.

Como visto, no caso, em 04/06/2013, foi realizada a penhora de ativos financeiros no montante integral da dívida no valor de R$ 47.667,63, com base no valor informado pela exequente/agravante e em 07/05/2015 foi deferido o pedido de levantamento do valor penhorado.

Embora os executados/agravados tenham opostos Embargos à Execução, estes não tiveram efeito suspensivo e foram rejeitados em razão de estarem intempestivos, motivo pelo qual não se pode alegar que os executados/agravados protelaram o levantamento da penhora.

Desse modo, é incontroverso que a penhora realizada alcançou o montante integral da dívida e que o valor ficou à disposição da exequente/agravante.

Portanto, a demora atribuível ao credor e aos mecanismos da Justiça não pode ser imputada à devedora.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA677DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O Tema677do STJ estabelece que "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (Corte Especial.
REsp 1.820.963-SP
, Rel. Min.Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022).

2
. No caso, inaplicável o entendimento firmado pela Corte Superior porque o executado não pode ser responsabilizado pela transferência tardia da quantia bloqueada via
Bacenjud
, o que se deu por culpa da serventia judiciária.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(Acórdão 1864708,
07011636520248070000
, Relator (a):FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei)

Dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução

Quanto à inclusão dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução no valor
executado, assiste
razão à agravante.

Isto porque, o
art. 85, §1º, do CPC é claro ao determinar que "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução, nos embargos à execução e nos recursos interpostos,
cumulativamente
".

Nesse contexto, os
honorários advocatícios fixados nos embargos à execução integram o crédito exequendo e devem ser incluídos no valor total da execução
.

Da planilha de cálculos apresentada pelo juízo
a quo

Quanto à alegação de que o juízo a quo apresentou planilha de cálculos de ofício, usurpando a competência da exequente, em violação ao art. 798, I, "b" do CPC, também não procede tal argumento.

Embora seja verdade que compete ao exequente apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme estabelece o art. 798, I, "b" do CPC, tal regra não impede que o juízo, no exercício do controle da execução e buscando evitar excessos, elabore seus próprios cálculos, especialmente quando há controvérsia quanto aos valores executados.

No caso, houve clara divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o que justificou a intervenção do juízo para apuração do valor correto. Ademais, as partes foram devidamente intimadas para se manifestar sobre os cálculos,
sendo respeitado o
contraditório.

Da manutenção da penhora sobre o veículo

No que tange à
manutenção da
penhora sobre o veículo F-1000
,
assiste razão
à exequente
.

O princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, não pode ser invocado em prejuízo do direito do credor à satisfação integral de seu crédito. Assim, havendo saldo remanescente a ser executado, deve ser mantida a penhora sobre o veículo.

No entanto, considerando o valor do veículo (R$ 19.000,00) e o provável saldo remanescente da dívida após a atualização determinada neste julgamento, deverá o juízo de origem verificar a proporcionalidade da medida, podendo determinar, se for o caso, a substituição da penhora por outra menos gravosa ou a liberação de parte do valor obtido com eventual alienação do bem, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do exequente.

Diante do exposto,
dou
provimento parcial
ao agravo de instrumento
para
determinar a inclusão d
os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução no cálculo da dívida
da execução
e manter a penhora sobre o veículo Marca Chevrolet, ano 1989, Modelo F-1000, placa ADM-9372, determinando ao juízo de origem que proceda à nova atualização do débito conforme os parâmetros fixados neste acórdão, verificando a proporcionalidade da constrição em relação ao saldo remanescente.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025